Tribunal: TJDFT
Processo: 0000759-19.2015.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0000759-19.2015.8.07.0017 APELANTE: WALDEMIR JOSE FERNANDES DA SILVA APELADO: EDUARDO IDELFONSO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório da r. sentença Id. 38461957, in verbis: “Trata-se de ação proposta pelo WALDEMIR JOSE FERNANDES DA SILVA em face de EDUARDO IDELFONSO DE MELO. Os autos foram distribuídos a este Juízo Fazendário, haja vista oposição apresentada pela CODHAB. Intimada para informar se havia interesse no feito, a CODHAB não respondeu ao despacho de ID 120759200. Em relação ao Autor, consta notícia de seu falecimento em ID 130850828”. Acrescento que a r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IX, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Inconformado, apela o Autor (Id. 38461964). Em suas razões recursais, sustenta que “houve a tentativa de intimação do recorrente, no entanto houve grave falha na extinção por parte do juiz “a quo”, uma vez que, o oficial de justiça na juntada da intimação correlacionou o nome do DR. SIDNEY BARBOSA DA MAIA, OAB/DF 50034, que disse: Que seria peticionado ao processo o interesse no prosseguimento da demanda, portanto, culminando na sua irrefutável nulidade da extinção do processo em face do autor”. Alega que solicitou expressamente que as intimações ocorressem em nome do advogado titular, o que não foi atendido nos autos, sendo hipótese de grave cerceamento de defesa, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que, antes da extinção do processo, o Juiz deveria ter intimado o Autor para habilitar os herdeiros e proceder a regularização do processo, sendo a intimação pessoal requisito indispensável. Requer, assim, a reforma da r. sentença. No despacho Id. 38915061, o Apelante foi intimado para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção, ou, caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (art. 1.007, § 4°, do CPC). O Apelante apresentou o comprovante do preparo recolhido no dia 13.9.2022, na forma simples. (id 39205600). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Intimado para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção, ou efetuar o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4°, do CPC), verifico que o Apelante recolheu o preparo na forma simples após a data da interposição do recurso (Id. 39205600). Como se sabe, o artigo 1.007 do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. E mais, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma acima mencionada (art. 1.007, § 5o, do CPC), situação que se amolda ao caso. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que segue: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime.” (Acórdão 1373001, 07005333020208070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. INCLUSÃO ERRONEA. DANOS MORAIS. QUATUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, portanto, a sua ausência impede o recebimento do recurso por deserção. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é condizente com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido. 3. Apelação da ré Planos Corretora de Seguros Ltda. não conhecida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1092187, 07104153620178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se verifica, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, sendo vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, nos termos do § 5o do mesmo artigo. Na espécie, o preparo foi realizado após a data da interposição do recurso, razão pela qual deveria ter sido recolhido em dobro. Por certo, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, sua falta obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Autor. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora